Tribunal: TJMT
Processo: 1023550-29.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023550-29.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (AGRAVANTE), RAFAEL BARROSO FONTELLES - CPF: 081.559.787-88 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ARNALDO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 622.819.258-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENCIA DA MULTA DESCRITA NO ART. 475-J DO CPC/73 E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE, EM CUMPRIMENTO A DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP.
1.608.027/MT – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE.

É de ser determinada a incidência, sobre o valor da dívida, indicado pelo credor, dos 10% da multa descrita no art. 475-J do CPC/73 e de mais 10% de honorários advocatícios para o Cumprimento de Sentença, em cumprimento a ordem do STJ no REsp 1.608.027/MT:
“
determinar a incidência da multa do art. 475-J do CPC/1973 sobre o valor exequendo, bem para incluir nos cálculos exequendos honorários advocatícios pelo Cumprimento de sentença, estes arbitrados em 10% sobre o valor exequendo.”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1023550-29.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: RAIMAR ABILIO BOTTEGA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Agravo
interposto pelo exequente de Cumprimento de Sentença
Raimar Abilio Bottega

contra decisão proferida pelo juízo da 2ª vara cível de Paranatinga
.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios nº 0000641-78.1997.811.0044, código nº 778 (nº antigo 1201/2005)
, apresentado por
Raimar Abilio Bottega
, aqui agravante, em face de
Banco Volkswagen S.A
.

DECISÃO AGRAVADA
:
rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença,

homologou cálculos no valor de R$18.209,64, com a inclusão de multa de 10%, sobe o valor de R$2.396,91 e de honorários advocatícios também de 10%, também sobre o valor de R$2.396,91, bem assim determinou a intimação para pagamento, sob pena de incidência da regra do art. 523, §1º, do CPC.

I
nforma tratar-se de Cumprimento de sentença, iniciado em novembro de 2006, em que busca receber honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% sobre o valor dos Embargos de Terceiros que foram extintos.

Relata já ter ocorrido penhora via BACEJUD, entretanto, de parte do valor da dívida, mas que o juízo de origem, equivocadamente, concluiu ter ocorrido a satisfação do débito e determinou o levantamento do valor penhorado, bem como decretou a extinção do referido Cumprimento de Sentença, cuja extinção foi reformada pelo acórdão da Apelação nº 133133/2011, julgada em 31.10.2012.

Assevera que após o retorno do processo à origem, foi feito novo cálculo da dívida e proferida nova extinção, também reformada, agora pelo acórdão da Apelação nº 141938/2015, julgada em 11.11.2015.

Alega que, ao prosseguir com o Cumprimento de Sentença, sobreveio a decisão agravada, que concluiu pela exclusão dos juros de mora no cômputo do débito e que determinou que a correção monetária, que deve ser a partir de 04.12.2014, e a multa descrita no art. 475-J, incidam apenas sobre o saldo devedor, ou seja, sobre o valor remanescente, de R$18.209,24, e não sobre a integralidade do valor originariamente devido.

Em síntese, argui que a decisão agravada contraria o acórdão proferido por esta Corte, na Apelação nº 141938/2015 e também o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.608.027/MT, bem assim não haver plausibilidade para que os juros de mora sejam excluídos e para que a multa por inadimplemento, bem como a correção monetária incidam apenas sobre parte da dívida.

Após prequestionamento, pugna pela reforma da decisão agravada.

Intimado, o agravante fez o recolhimento em dobro, do preparo.

Contraminuta no id. 69287484.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. CÂMARA:

Agravo
interposto pelo exequente de Cumprimento de Sentença
Raimar Abilio Bottega

contra decisão proferida pelo juízo da 2ª vara cível de Paranatinga
.

AÇÃO
:
Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios nº 0000641-78.1997.811.0044, código nº 778 (nº antigo 1201/2005)
, apresentado por
Raimar Abilio Bottega
, aqui agravante, em face de
Banco Volkswagen S.A
.

DECISÃO AGRAVADA
:
rejeitou Impugnação ao Cumprimento de Sentença e

homologou cálculos apresentados pela contadoria judicial, no valor de R$18.209,64, bem assim determinou a inclusão sobre referido montante, da multa de 10%, que resultou no valor de R$2.396,91 e dos honorários advocatícios, também de 10%, que igualmente exultaram na importância de R$2.396,91, bem assim determinou a intimação para pagamento, sob pena de incidência da regra do art. 523, §1º, do CPC.

O cerne deste Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, a fim de reconhecer
no Cumprimento de Sentença para recebimento de Honorários Advocatícios apresentado pelo aqui agravante, a possibilidade da inclusão no calculo da divida, de
juros e de correção monetária que alega devam ser aplicados nos saldos que resultaram de abatimentos de valores que foram depositados pelo devedor
.

Saber ainda, se é possível a cobrança da
multa descrita no art. 475-J do CPC/73 e de honorários advocatícios para o Cumprimento de Sentença
.

Para melhor esclarecimento, faz-se um resumo dos fatos:

Cuida-se, na origem, de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios
apresentado por
Raimar Abilio Bottega
, aqui agravante, em face de
Banco Volkswagen S.A
, fruto de condenação do aqui agravado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 20% sobre o valor da causa de Embargos de Terceiros que foram julgados extintos.

O Cumprimento de Sentença iniciou com a cobrança de R$40.970,50 (conforme informação consignada na contraminuta).

Ocorreu penhora
on-line
do valor, ao que parece em 19.12.2007 e no valor de R$37.385,98, que já foram levantados pelo credor, também ao que parece, em 04.1.2008.

O Valor total levantado foi de R$38.026,97. Todavia, o credor, em novo pedido de Cumprimento de sentença, alegou que a dívida já perfazia o montante de R$45.687,38, máxime porque não haviam sido computados os juros e a correção monetária. Logo, que a incidência de referidos encargos até 25.3.2008 importava no valor informado (R$45.687,38).

Informação extraída do acórdão da Apelação nº 133133/2011, julgada em 31.10.2012 e
parcialmente provida
, tirada contra a sentença que reconheceu a quitação da dívida, determinou o levantamento do valor penhorado via BACEJUD, indeferiu o pedido de novo arbitramento de honorários advocatícios e extinguiu o Cumprimento de Sentença.

Veja o fragmento do acórdão da referida Apelação nº 133133/2011, julgada em 31.10.2012:

“
V O T O

EXMO. SR. DES. JURACY PERSIANI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 24/10/2007, ao apresentar pedido de cumprimento da sentença, o apelante juntou demonstrativo de cálculo e requereu ao Juízo da Comarca de Paranatinga a penhora direta de dinheiro via sistema Bacen-Jud ou bloqueio de conta (fls. 288/296).

Posteriormente, em 08/02/2007, requereu a emenda da petição de cumprimento de sentença, a sucessão processual e acrescentou pedido de fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença. Esclareceu na emenda que – para a hipótese de ser inexitosa a penhora direta feita pelo Juízo de Paranatinga pelo Bacen-JUd, que se determinasse a expedição de mandado ou carta precatória de penhora e avaliação (fls. 299/303).

O MM. Juiz, em 20/06/2007, deferiu pedido de sucessão processual, determinou a expedição de carta precatória à Comarca de São Paulo para a penhora e avaliação, nos termos do art. 475-J, mas negou novos honorários na fase de liquidação de sentença (307/308).

A penhora foi determinada em 19/12/2007 (fl. 333) e em 04/01/2008 determinada a transferência para a conta judicial em São Paulo (fl. 336), o que ocorreu em 09/01/2008.

Em 27/03/2008, o credor informou os dados de sua conta corrente e requereu a transferência do valor penhorado de R$ 45.687,38 (quarenta e cinco mil e seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos), ao argumento de que este seria o valor do débito “
atualizado até a data de 25/03/2008
” (fls. 349/351).

Em 09/04/2008, o Juízo de Paranatinga determinou oficiar ao Banco Bradesco S. A. para transferência do valor bloqueado pelo sistema Bacen-Jud para a Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e as respectivas informações do cumprimento (fls. 352/353).

Em 06/04/2008, o Banco do Brasil, agência de Paranatinga, informou ao Juízo da 2ª Vara que tinha em depósito, à disposição do Juízo, R$ 38.026,97 (trinta e oito mil e vinte e seis reais e noventa e sete centavos) (fl. 354).

Em 18/04/2008, o banco apelado requereu a expedição de alvará judicial ao credor, o desbloqueio de suas contas e a extinção do processo, nos termos do artigo 269, do CPC (fl. 355), daí a sentença ora recorrida (fl. 360).”

Referido acórdão,
integrado pelo acórdão dos Embargos de Declaração
nº 138481/2012, julgados em 23.1.2013,
ao prover parcialmente o apelo, reconheceu o direito do credor de ter atualizada a divida de
R$37.385,98
, com juros de mora e correção monetária, no período compreendido entre o Cumprimento de Sentença (24.10.2006) e a data da transferência para a conta judicial (04/01/2008)
.

Veja outro fragmento do acórdão da mencionada Apelação nº 133133/2011, julgada em 31.10.2012:

“
A decisão merece reparo.

O credor tem direito aos

juros de mora e correção monetária no período compreendido entre o Cumprimento de Sentença (24/10/2006, fl. 228) e a efetiva penhora e transferência para a conta judicial (04/01/2008 – fl. 333), pois nele o valor da dívida não foi corrigido e nem acrescido dos juros de mora, consectários legais.

Quando o valor saiu de sua disposição, o devedor devia mais do que lhe foi constritado e foi beneficiado à custa do credor; locupleta-se, pois, indevidamente e por conta do seu credor.

Logo, há que ser apurado o montante representado pela soma dos juros de mora e da correção monetária incidente sobre o valor da dívida de R$ 37.385,98 (trinta e sete mil trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e oito centavos), no período entre a data do pedido de cumprimento de sentença (24/10/2006 – fl. 288) e da efetiva transferência para a conta judicial (04/01/2008 – fl. 333).”

-
(parágrafo integrado pelo do acórdão dos Embargos de Declaração nº 138481/2012, julgados em 23.1.2013).

O devedor responde pelos juros e correção monetária da dívida até a data do efetivo levantamento e como eles não foram pagos no referido período, o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença se impunha, como se impõe.
”

(grifei)

Também consignou o v. acordão a inexistência de juros e de correção
sobre o valor bloqueado e transferido
para a conta judicial.

Veja outro fragmento do acórdão da citada Apelação 133133/2011, julgada em 31.10.2012:

“Havia nos autos, antes da sentença, pedido expresso do credor de pagamento de R$ 45.687,38 (quarenta e cinco mil e seiscentos e oitenta e sete reais e trinta e oito centavos) (fl. 349), não apreciado.

Por outro não, não há falar em incidência de juros de mora e correção sobre o valor bloqueado e transferido para a conta judicial.”

Assim, o credor apresentou novo valor, agora de R$22.428,15, que foi impugnado pelo banco devedor, aqui agravado, que alegou dever apenas R$18.209,64.

O juízo de origem reconheceu o excesso de execução de R$3.549,71 referente a cobrança de multa de 10% descrita no art. 475-J do CPC/73 e reduziu, assim, o valor da execução, de R$22.428,15 para R$18.209,64, bem como, autorizou o levantamento, pelo credor, do valor de R$18.209,64, do montante que o banco devedor havia consignado a título de garantia de juízo (R$21.759,35) e, por fim, extinguiu o Cumprimento de Sentença.

Referida sentença foi alvo de nova Apelação, a de nº 141938/2015, julgada em 11.11.2015.

Neste segundo apelo, de nº 141938/2015, julgado em 11.11.2015, o exequente postulou a incidência da multa de 10% do art. 475J do CPC/73 e a cobrança de custas e despesas processuais.

Também postulou a atualização da dívida, porquanto alegou que a consignação, como garantia do juízo, feita pelo banco em 30.5.2014, no valor de R$21.759,35 refere ao saldo devedor da execução na data de 30.3.2013 e que deste dia até a data do depósito, ou seja, até 30.5.2014, houve defasagem de 14 meses.

Por fim, requereu a inclusão no cálculo do débito, de juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, bem como a multa de 10% descrita no art. 475-J do CPC/73 e o valor das custas e despesas do processo, além de nova fixação de honorários advocatícios para o Cumprimento de Sentença.

O apelo foi desprovido, ocasião em que foi mantida a sentença
que homologou o cálculo do banco e que reduziu o valor da execução, de R$22.428,15 para R$18.209,64, bem assim que decretou a extinção do Cumprimento de Sentença.

O exequente recorreu do desprovimento da citada Apelação nº 141938/2015 e o Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1.608.027/MT, acolheu parcialmente as pretensões do exequente, porquanto, deu parcial provimento para “
determinar a incidência da multa do art. 475-J do CPC/1973 sobre o valor exequendo, bem para incluir nos cálculos exequendos honorários advocatícios pelo Cumprimento de sentença, estes arbitrados em 10% sobre o valor exequendo.”

No tocante aos demais pedidos, vale dizer, de nova atualização com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, bem como de cobrança de valor de custas e despesas do processo, o STJ não os acolheu
e manteve, assim, as vedações feitas pelo acórdão da Apelação nº. 141938/2015
:

“
Igualmente sem razão pedido de pagamento pelo devedor, de custas e despesas processuais, porquanto se trata de Cumprimento de sentença, como era de ser, dentro do próprio processo da ação de conhecimento.”

“
Dessa forma, não há falar em nova atualização, conforme, indevidamente, pretende o credor apelante.”

Assim, o credor apresentou novo pedido de Cumprimento de sentença, agora no valor de R$45.971,30, que foi impugnado pelo devedor, aqui agravado.

O juiz de origem rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença e o valor indicado pelo credor, bem como
homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, no valor de R$18.209,64 e determinou a inclusão, sobre referido montante, da multa de 10% e também dos honorários advocatícios, igualmente de 10%
.

Referida decisão é objeto desse Agravo.

Feito este resumo, passa-se ao mérito deste Agravo
.

Pois bem
.
O Cumprimento de Sentença iniciou com a cobrança de R$40.970,50. Foi feita penhora
on-line
do valor de R$37.385,98, que já foram levantados pelo credor, ao que parece, em 04.1.2008.

O Valor total levantado foi de R$38.026,97. Todavia, o credor, em novo pedido de Cumprimento de sentença, alegou que a dívida já perfazia o montante de R$45.687,38 e não apenas os R$37.385,98, máxime porque não haviam sido computados os juros e a correção monetária, bem assim que a incidência de referidos encargos até 25.3.2008 importava no montante, agora, postulado, ou seja, R$45.687,38.

Sobreveio sentença de extinção do Cumprimento de Sentença, ocasião em que foi reconhecida a quitação da dívida e ordenado o levantamento do valor de R$38.026,97.

Este Tribunal ao analisar a Apelação nº 133133/2011, julgada em 31.10.2012 e os Embargos de Declaração nº 138481/2012, julgados em 23.1.2013,
reconheceu o direito do credor de ter atualizada a divida de
R$37.385,98
, com juros de mora e correção monetária, no período compreendido entre o Cumprimento de Sentença (24.10.2006) e a data da transferência para a conta judicial (04/01/2008)
, ocasião em que autorizou o prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

Assim,
após mencionados acórdãos
,
o credor, aqui agravante, apresentou novo valor
,
agora de R$22.428,15
, que foi impugnado pelo banco devedor, aqui agravado, que alegou dever apenas R$18.209,64.

Evidentemente
que neste novo cálculo, de R$22.428,15, o credor já inseriu os consectários autorizados por esta Corte
, ou seja, os
juros de mora de 1% a.m. e correção monetária sobre o anterior saldo de R$37.385,98
pelo
período certo e determinado, de

24.10.2006 até a data da transferência para a conta judicial (04/01/2008)
.

E Tanto é, que este fato, ou seja,
a inclusão de juros e de correção monetária pelo período determinado de 24.10.2006 até 04.1.2006
,
autorizada por este Tribunal na primeira Apelação
nº 133133/2011, julgada em 31.10.2012
e nos Embargos de Declaração nº 138481/2012
, julgados em 23.1.2013
,
constou no acórdão da segunda Apelação nº 141938/2015, julgada em 11.11.2015.

Veja o fragmento do acórdão da segunda Apelação, nº 141938/2015:

“
o Acórdão da Apelação nº 133133/2011 determinou a inclusão no cálculo do débito, dos juros de mora e correção monetária pelo período compreendido entre a data do pedido de Cumprimento da Sentença (24.10.2006) e da efetiva transferência para a conta judicial
(04.1.2008).

Estes encargos também já foram computados pelo credor quando, em 17.4.2013 e 16.8.2013 (fls. 633/637 e fls. 642/646, nº de origem, Vol. IV), isto logo é, logo após o acórdão da Apelação nº 133133/2011, requereu o prosseguimento do Cumprimento de Sentença
.

Veja o fragmento do pedido de fls. 633/637 reproduzido às fls. 642/646 (nº de origem, Vol. IV):

"
Valor originário em 26.10.2006

R$37.385,98

Valor atualizado e com juros até 04/01/2008

R$45.971,39(+)

Amortização bloqueio judicial em 04/01/2008

R$37.385,98
(-)

Saldo devedor do Executado em 04/01/2008

R$8.585,41

VALOR DO SALDO DEVEDOR ATUALIZADO E COM JUROS ATÉ 30/07/2013 R$19.686,08(+)

valor da multa de 10% (art.475-J, CPC)

R$1.968,61(+)

Valor das custas e despesas processuais atualizadas

R$773,46(+)

Valor do saldo devedor do Executado em 30/03/2013 R$22.428,15."

(grifo próprio e nosso)
.

Dessa forma,
não há falar em nova atualização, conforme, indevidamente, pretende o credor apelante
.”
(grifo próprio e nosso).

Assim, o credor indicou como valor da execução, a importância de R$22.428,15,
já acrescida dos juros de mora e da correção monetária na forma que foi determinada por este Tribunal
.

E este valor de R$22.428,15, apresentado pelo credor, sofreu nova alteração, porquanto o juiz de origem o reduziu para R$18.209,64, eis que ordenou a exclusão do montante de R$3.549,71 decorrente da cobrança, que entendeu ser indevida, da multa de 10% do art. 475-J do CPC/73.

Mas, considerado que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp. nº 1.608.027/MT, autorizou a cobrança da referida multa (10%), é de ser mantido, assim, o valor indicado pelo credor, ou seja, os R$22.428,15.

Assim, não prevalece a tese da decisão impugnada, de que não houve alteração da homologação, que é fruto da redução feita pelo juiz de origem, de R$22.428,15 para R$18.209,64, isto porque, a referida homologação sofreu alteração em razão da ordem do STJ de possibilitar ao credor cobrar o valor da multa de 10% do art. 475-J do CPC/73.

É de ser mantido, portanto, o valor de R$22.428,15, indicado pelo credor, sobre o qual já compõe a multa dos 10% do art. 475-J do CPC/73 e acrescentar, ainda, conforme decidido pelo STJ, mais os 10% de honorários advocatícios.

No tocante aos demais pedidos, vale dizer, de atualização com juros de mora de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC, bem como de cobrança de valor de custas e despesas do processo, o STJ não os acolheu e manteve, assim, as vedações feitas pelo acórdão da Apelação nº. 141938/2015:

“
Igualmente sem razão pedido de pagamento pelo devedor, de custas e despesas processuais, porquanto se trata de Cumprimento de sentença, como era de ser, dentro do próprio processo da ação de conhecimento.”

“
Dessa forma não há falar em nova atualização, conforme, indevidamente, pretende o credor apelante.”

Aliás, ao contrário da vontade do credor, não há mais espaço para reavivar pedidos de eventuais atualizações e abatimentos de períodos anteriores aos vários recursos já interpostos, máxime porque referidas questões já estão superadas, inclusive, em sede de Recurso Especial.

Isso posto,
dá-se parcial provimento ao Agravo apenas para reconhecer que sobre o valor de R$22.428,15, indicado pelo credor, sobre o qual já compõe a multa dos 10% do art. 475-J do CPC/73, há que ser acrescentados os 10% de honorários advocatícios, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021